Tribunal: TJSP
Processo: 2131604-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória contrária aos interesses da parte não configura omissão - Os termos contraditórios, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que é dada à legislação - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EMILIANO DOMINGOS DE SANTANA e MÁRCIA REGINA FERRARI DE
SANTANA, é embargado GOLF CAPITAL SECURITIZADORA LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22602
Fls. 2/5
Voto no 22602
Embargos de Declaração Cível no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Emiliano Domingos de Santana e Márcia Regina Ferrari de Santana
Embargado: Golf Capital Securitizadora Ltda.
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo de Castro Carvalho
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam
omissão e contradição no julgamento do agravo de
instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta
sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente -
Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes
- Valoração probatória contrária aos interesses da parte
não configura omissão - Os termos contraditórios,
dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos
referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não
à interpretação que é dada à legislação - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emiliano Domingos de Santana e outra, em face do V. acórdão de fls.
499/505, por meio do qual fora negado provimento a agravo apresentado
diante de Golf Capital Securitizadora Ltda., mantendo-se indeferimento da
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22602
Fls. 3/5
Alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
omisso e contraditório, no tocante à análise de documentação comprobatória
da insuficiência de recursos. (fls. 01/06).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Na
sistemática
processual
introduzida
pela
Lei
13.105/2015 (CPC/2015), cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022).
No caso específico, não verifico quaisquer das referidas
hipóteses.
Os embargantes referem supostas omissão e contradição a
eivarem o decidido, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, havendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
solução atribuída ao recurso.
Em nosso ver, foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta relatoria. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados, não padecendo de qualquer omissão ou contradição.
A conclusão exarada decorreu da análise dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22602
Fls. 4/5
legais aplicáveis à espécie, à luz do conjunto probatório produzido nos autos,
através do crivo do julgador.
Quanto aos elementos trazidos ao recurso, é certo que a
valoração probatória contrária aos interesses da parte não configura omissão,
vez que pertine ao livre convencimento do Juízo.
Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado e não aos atos processuais. Há muito esclareceu, o C.
Superior Tribunal de Justiça, que “a contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a
lei ou com o entendimento da parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, 4a Turma, j. 07.05.2002).
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: Teresa Arruda Alvim
Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S. Paulo; Ed. Revista dos Tribunais;
2016; p.1.022).
Vê-se, assim, que as partes pretendem, em realidade,
imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que
já fora objeto de apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2131604-55.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22602
Fls. 5/5
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no presente caso, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de precedente desta C. Câmara nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora